Tribunal: TJDFT
Processo: 0000275-53.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0000275-53.2019.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ANDRE TEIXEIRA DE ANDRADE APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CRIMINAL interposto pela Defesa de André Teixeira de Andrade contra a sentença que condenou o réu nas sanções do artigo 129, § 9o, do Código Penal (lesão corporal em contexto de violência doméstica), nos autos da ação penal no 0000275-33.2019.8.07.0020 (Processo físico no 2019.16.1.000284-6), em curso perante o Juizado Especial Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Circunscrição Judiciária de Águas Claras/DF (ID 15175259). Consoante noticiado pela douta Procuradoria de Justiça na petição de ID 15370408, o parecer de ID 15352541 foi colacionado equivocadamente aos autos, pois faz alusão à feito em que se apuram os crimes de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e corrupção de menores. Diante do exposto, converto o julgamento em diligência e determino a remessa dos autos à Secretaria da Segunda Turma Criminal, para que a referida peça processual seja extraída dos autos. Após a realização da determinação alhures, deverá a Secretaria da Segunda Turma remeter os autos à Procuradoria de Justiça para oferta de parecer. Observe a Procuradoria de Justiça que a manifestação deverá se ater as razões apostas no apelo de ID 15175272 (Págs. 1/9), porquanto a irresignação de ID 15175266, ao que tudo indica, foi alcançada pela preclusão consumativa. Brasília/DF, 6 de abril de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator